Tribunal: TJES
Processo: 0002125-65.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002125-65.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO SECATO DALCUMUNE e outros

APELADO: ALESSANDRO AMORIM MOURA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
OMISSÃO VERIFICADA
.
RECURSO
S

PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.

1)
Os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

2
)
Constatado que os litigantes são, reciprocamente, vencedores e vencidos, devem ser eles condenados proporcionalmente, observados os limites da sucumbência.

3
) Recurso
s

parcialmente
provido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

In casu
, analisando detidamente as razões dos aclaratórios opostos, verifica-se que a pretensão recursal merece prosperar, de modo a serem prestados esclarecimentos.

Segundo se depreende, a r. sentença de fls. 1.135/1.139 julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar
Alessandro Amorim Moura e outra
ao desfazimento da obra e ao pagamento de astreintes no valor de R$ 50.000,00, não sendo os demais litigantes condenados em virtude da sucumbência mínima.

Ao apreciar apelos, o acórdão de embargado reformou parcialmente a r. sentença para redistribuir o ônus sucumbencial – condenando também o condomínio –, além de julgar improcedente o pedido de desfazimento da obra e determinar a redução da multa cominatória,
in verbis
:

“Na hipótese em apreço, é notória a desproporção entre a lesividade da conduta e a multa cominatória, fixada em R$ 50.000,00.

Todavia, levando-se em consideração a capacidade econômica das partes, o descumprimento da ordem judicial por aproximadamente 4 anos, bem como demais circunstâncias relatadas nos autos, se afigura prudente a redução do quantum para R$ 15.000,00.

Com efeito, verifica-se que Condomínio Itatiaia Aldeia Parque fora compelido a exibição de documentos, nos termos do pedido “d” do exórdio, circunscrita a sucumbência a tal requerimento.

Lado outro, em virtude do não acolhimento do pedido “e” (anulação da decisão da assembleia de 27/11/2017), há sucumbência parcial dos autores, razão pela qual se impõe a condenação ao pagamento da verba honorária na proporção de 50% para cada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso de
Marcelo Secato Dalcomune e outra
para acolher a preliminar de nulidade parcial da sentença e, no mérito, conferir parcial provimento ao apelo para redistribuir o ônus da sucumbência, bem como conheço do recurso de
Alessandro Amorim Moura e outra
a ele dou parcial provimento para julgar improcedente o pedido de desfazimento da obra e reduzir o valor da multa cominatória para R$ 15.000,00.

Via de consequência,

redistribuo o ônus da sucumbência para condenar reciprocamente
Marcelo Secato Dalcomune e outra
e
Condomínio Itatiaia Aldeia Parque
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada
”.

Com efeito, depreende-se que
Alessandro Amorim Moura e outra
sucumbiram em relação a
Marcelo Secato Dalcomune e outra
quanto à multa cominatória, no valor de R$ 15.000.00.

Por sua vez,
Marcelo Secato e outra
sucumbiram em face de
Alessandro Amorim e outra
quanto ao pedido de demolição da obra, e também sucumbiram em relação ao
Condomínio Itatiaia Aldeia Parque
no que tange requerimento de anulação da decisão da assembleia do dia 27/11/2017.

Por sua vez,
Condomínio
Itatiaia Aldeia Parque
sucumbiu em face de
Marcelo Secato e outra
nos limites do pedido “d” do exórdio, destinado a exibição de livros, documentos, arquivos e informações.

Portanto, deve ser integrado o acórdão embargado, a fim de constar na parte dispositiva do julgado:

“Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso de
Marcelo Secato Dalcomune e outra
para acolher a preliminar de nulidade parcial da sentença e, no mérito, conferir parcial provimento ao apelo para redistribuir o ônus da sucumbência, bem como conheço do recurso de
Alessandro Amorim Moura e outra
a ele dou parcial provimento para julgar improcedente o pedido de desfazimento da obra e reduzir o valor da multa cominatória para R$ 15.000,00.

Via de consequência, redistribuo o ônus da sucumbência para condenar
Marcelo Secato Dalcomune e outra
ao pagamento de honorários advocatícios aos procuradores de
Alessandro Amorim Moura e outra
e de
Condomínio Itatiaia Aldeia Parque
, fixados em 15% do valor atualizado da causa.

Condeno
Alessandro Amorim Moura e outra
ao pagamento de honorários advocatícios a
Marcelo Secato Dalcomune
, fixados em 15% sobre o proveito econômico (multa cominatória).

Por fim, na forma do § 8º do art. 85 do CPC, condeno
Condomínio Itatiaia Aldeia Parque
ao pagamento de honorários advocatícios a
Marcelo Secato Dalcomune e outra
, fixados equitativamente em R$ 2.000,00”.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s embargos de declaração opostos por
Alessandro Amorim Moura e outra
e
Condomínio Itatiaia Aldeia Parque

e

a ele
s

dou parcial provimento

para
sanar as omissões.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)